Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014539-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AGRAVANTE), NATIVO OTAVIANO DA COSTA - CPF: 181.368.691-20 (AGRAVADO), MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA (AGRAVADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014539-05.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO REQUERIDO DESAFIADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – QUESTÃO FÁTICA POSSE QUE PRECISA SER PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se sobre o mesmo imóvel observa-se existência de ação de usucapião proposta pelos agravados que, por sua vez, figuram como requeridos em ação reivindicatória ajuizada pelo agravante, até que a questão seja mais bem esclarecida, mostra-se prudente preservar a situação fática –posse - em favor dos agravados, porquanto efetivamente são eles quem exercem a posse sobre a área.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014539-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIZENANDO SANTANA

AGRAVADO: NATIVO OTAVIANO DA COSTA, MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sizenando Santana
, contra decisão que na Ação de Usucapião n 1000115-76.2020.8.11.0048 movida por
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
, deferiu liminar de Manutenção de Posse sobre o imóvel denominado Cachoeira do Bispo, localizado da Zona Rural do distrito de Fátima do São Lourenço, Município de Juscimeira/MT.

Explica que move Ação Reivindicatória no 1000045-93.2019-8.11.0048, em desfavor dos agravados, cuja sentença fora de procedência dos pedidos, inclusive fora determinado que no prazo de trinta dias desocupassem o imóvel, sob pena de desocupação forçada, o que demonstra o desacerto da decisão ora recorrida, máxima porque proferida pelo mesmo Magistrado.

Sustenta que o agravado Nativo age de má-fé, porque está comprovado na Ação Reivindicatória que o anterior proprietário vendeu o imóvel em favor do ora agravante Sizenando, ocasião em que foram apresentados, bem assim o agravado fora cientificado que deveria desocupar o local, porquanto mantinha relação de trabalho com o antigo proprietário.

Afirma que os agravados são proprietários de outras duas áreas, uma na cidade de Juscimeira – oriunda do Projeto de Regularização Fundiária “Tequenfim”, desde o ano de 2005 e outra de 72has, localizada no Município de São José do Povo-MT (Sítio Santa Rita), desde 2006, o que afasta alegação de que não tem onde morar.

Reclama que é proprietário e possuidor da área objeto da presente ação, o que já fora reconhecido na anterior reivindicatória e, por consequência, afasta o direito postulado pelos ora agravados, porquanto a posse que exercem é injusta.

Requer a reforma da decisão a fim de revogar a liminar de manutenção de posse em favor do agravado.

O pedido liminar foi indeferido (id 136341161).

Na contraminuta, os agravados aduzem que a sentença proferida na ação reivindicatória é objeto de apelação, já recebida no seu efeito suspensivo, além de que são legítimos possuidores do imóvel desde o ano de 2000, tanto que no ano de 2011 a anterior ação possessória ajuizada pelo agravante foi de improcedência e mantida no RAC 170916/2016. Pedem o desprovimento do recurso (id 140961154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014539-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante
Sizenando Santana
, a reforma da decisão que na presente Ação de Usucapião no 1000115-76.2020.8.11.0048, movida por
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
, deferiu liminar de manutenção de posse em favor dos autores até julgamento de mérito do pedido.

De início, esclareça-se que a liminar de manutenção de posse na presente ação de usucapião, objeto do presente agravo,
foi concedida em favor dos agravados autores da ação, em 16-02-2021
.

Lado outro, há notícia de que recentemente, agora no ano de 2022, em anterior
Ação Reivindicatória no 1000045-93.2019.8.11.0048, movida pelo ora agravante Sizenando Santana contra os agravados
, que tem por objeto o mesmo imóvel, fora proferida sentença de procedência do pedido, pelo mérito, contudo,
sem concessão de liminar
.

Observa-se, ainda, que os agravados
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
já interpuseram recurso de apelação contra aludida sentença.

Nota-se, assim, que apesar da sentença de procedência da aludida ação reivindicatória em favor do agravante Sizenando,
efetivamente quem está na posse do imóvel são mesmo os agravados,
sem que se tenha notícia segura acerca dos limites e contornos que ecoam do aludido
decisum
da aludida ação dominial, o que naturalmente há de ser apurado por ocasião da apreciação do mérito do referido recurso.

Destaca-se, assim, que sobre o mesmo imóvel, há a presente demanda de usucapião proposta pelos agravados que figuram como requeridos na reivindicatória ajuizada pelo agravante, cujas decisões precisam ser harmônicas.

Do exposto, até que a questão seja mais bem esclarecida,
necessário preservar a situação fática –posse- tal como se apresenta,
inclusive porque não se visualiza, pelo menos por ora, dano irreparável ou de incerta do agravante, frisa-se, porquanto, efetivamente, ao que consta, quem exerce a posse da área, são os agravados.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014539-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante
Sizenando Santana
, a reforma da decisão que na presente Ação de Usucapião no 1000115-76.2020.8.11.0048, movida por
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
, deferiu liminar de manutenção de posse em favor dos autores até julgamento de mérito do pedido.

De início, esclareça-se que a liminar de manutenção de posse na presente ação de usucapião, objeto do presente agravo,
foi concedida em favor dos agravados autores da ação, em 16-02-2021
.

Lado outro, há notícia de que recentemente, agora no ano de 2022, em anterior
Ação Reivindicatória no 1000045-93.2019.8.11.0048, movida pelo ora agravante Sizenando Santana contra os agravados
, que tem por objeto o mesmo imóvel, fora proferida sentença de procedência do pedido, pelo mérito, contudo,
sem concessão de liminar
.

Observa-se, ainda, que os agravados
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
já interpuseram recurso de apelação contra aludida sentença.

Nota-se, assim, que apesar da sentença de procedência da aludida ação reivindicatória em favor do agravante Sizenando,
efetivamente quem está na posse do imóvel são mesmo os agravados,
sem que se tenha notícia segura acerca dos limites e contornos que ecoam do aludido
decisum
da aludida ação dominial, o que naturalmente há de ser apurado por ocasião da apreciação do mérito do referido recurso.

Destaca-se, assim, que sobre o mesmo imóvel, há a presente demanda de usucapião proposta pelos agravados que figuram como requeridos na reivindicatória ajuizada pelo agravante, cujas decisões precisam ser harmônicas.

Do exposto, até que a questão seja mais bem esclarecida,
necessário preservar a situação fática –posse- tal como se apresenta,
inclusive porque não se visualiza, pelo menos por ora, dano irreparável ou de incerta do agravante, frisa-se, porquanto, efetivamente, ao que consta, quem exerce a posse da área, são os agravados.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022